Tribunal: TCU
Processo: 004.740/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista, vinculado ao Ministério da Fazenda, em razão do prejuízo causado pelos Senhores Francisco Ferreira de Freitas e Francisco Fábio de Souza Palácio, quando no exercício das funções de Gerente Executivo e Gerente Geral, respectivamente, da Agência Juazeiro do Norte - CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), em desfavor do Srs. Francisco Ferreira de Freitas e Francisco Fábio de Souza Palácio, empregados do BNB, em decorrência de dano decorrente de indevidas aquisições de bens e serviços, pagamentos de fornecedores e monitoramento de contratos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa Construtintas Cariri Ltda.; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Francisco Fábio de Souza Palácio e pela empresa Marlane Duete Freitas; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Francisco Ferreira de Freitas, Akerllan Pereira da Silva ME, Akerllan Pereira da Silva e pela empresa Aparecida Lobo Duete; 9.4. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 16, II; 18 e 23, II da Lei 8.443/1992, as contas de Francisco Fábio de Souza Palácio e da empresa Marlane Duete Freitas, dando-lhes quitação; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Francisco Ferreira de Freitas, Akerllan Pereira da Silva ME, Akerllan Pereira da Silva e da empresa Aparecida Lobo Duete, condenando-os, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.5.1. Francisco Ferreira de Freitas: Data ocorrência Valor (R$) 25/09/2013 2.734,00 24/10/2013 925,20 24/10/2013 2.158,00 25/11/2013 1.419,00 24/12/2013 4.509,00 23/01/2014 640,00 28/01/2014 3.485,00 21/02/2014 1.456,00 21/02/2014 922,50 21/02/2014 2.152,50 21/02/2014 624,00 27/02/2014 924,00 28/03/2014 1.123,20 28/03/2014 2.620,80 23/04/2014 1.005,90 23/04/2014 2.347,10 23/05/2014 4.713,00 20/06/2014 1.197,90 20/06/2014 2.795,10 20/06/2014 561,00 20/06/2014 1.309,00 21/08/2014 4.129,50 24/09/2014 903,00 24/09/2014 2.107,00 24/09/2014 619,80 24/09/2014 1.446,20 29/09/2014 2.655,00 30/01/2015 4.958,00 30/01/2015 3.261,80 23/03/2015 4.220,00 28/10/2015 32,00 9.5.2. Solidariamente os responsáveis Francisco Ferreira de Freitas e Akerllan Pereira da Silva: Data ocorrência Valor (R$) 30/09/2015 3.120,00 9.5.3. Solidariamente os responsáveis Francisco Ferreira de Freitas e da empresa Akerllan Pereira da Silva ME: Data ocorrência Valor (R$) 30/04/2015 855,00 29/05/2015 1.085,00 26/06/2015 1.545,00 29/07/2015 4.916,00 29/07/2015 4.415,90 29/07/2015 1.985,00 26/08/2015 1.218,00 26/08/2015 4.211,00 26/08/2015 4.190,50 26/02/2016 3.353,00 26/02/2016 4.213,00 29/03/2016 1.596,00 20/04/2016 3.715,00 29/04/2016 1.710,00 13/05/2016 2.018,90 25/05/2016 1.954,00 23/06/2016 2.550,00 01/07/2016 2.840,00 27/07/2016 3.125,00 27/07/2016 4.748,00 16/08/2016 374,00 25/08/2016 4.645,00 9.5.4. Solidariamente os responsáveis Francisco Ferreira de Freitas e da empresa Aparecida Lobo Duete: Data ocorrência Valor (R$) 28/09/2015 4.784,00 28/09/2015 1.309,30 01/10/2015 1.100,00 23/10/2015 4.979,00 23/10/2015 3.516,00 23/12/2015 3.494,00 23/12/2015 2.217,00 22/01/2016 4.711,00 26/02/2016 1.720,00 20/04/2016 3.318,00 13/05/2016 2.271,50 23/06/2016 4.470,00 01/07/2016 1.335,00 26/08/2016 4.368,00 31/08/2016 210,80 23/09/2016 2.518,00 29/09/2016 2.576,00 27/10/2016 4.857,00 23/11/2016 4.935,00 29/11/2016 3.145,00 14/12/2016 1.320,00 9.6. aplicar aos responsáveis Francisco Ferreira de Freitas, Akerllan Pereira da Silva , Akerllan Pereira da Silva ME e Aparecida Lobo Duete, individualmente, a multa no valor de R$ 20.000,00 prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.; e 9.10. enviar cópia deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.